Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 300. CPC. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. ESCAFOCELIA POSICIONAL. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. ROL DE COBERTURA DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

2. Notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, o médico que acompanha o infante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, pois caso se prolongue o tratamento, a correção só será obtida por meio de tratamento neurocirúrgico, com elevada morbimortalidade e alto custo.

3. O entendimento de que a exclusão contratual desse tipo de tratamento estaria amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada tem por finalidade justamente evitar a necessidade de intervenção cirúrgica.

4. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 5.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, a parte agravada poderá cobrar do autor as despesas realizadas.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.